Tribunal: CARF
Processo: 11474.000177/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4° do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 (RICARF).
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000177/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
EDSON DAMIANI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF
No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4° do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
DE
DOCUMENTOS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343 de 2015 (RICARF).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000177/2007-31
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 825/875) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 781/822 que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no
37.002.152-5, consolidada em 13/02/2007, no montante de R$ 1.481.866,64, já incluídos multa e
juros (fls. 02/19), acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 26/37), referente às contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e a do segurado, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outros fundos e
entidades (FNDE (Salário Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) incidentes sobre as
remunerações aferidas com base na área construída e no padrão das obras e de acordo com as
tabelas do CUB (Custo Unitário Básico) pela desconsideração da contabilidade, correspondente
a competência de setembro de 2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 783/786):
Trata-se de lançamento (NFLD DEBCAD n° 37.002.152-5) de contribuições devidas
pela sociedade empresária Edson Damiani e Cia Ltda — CNPJ 82.449.596/0001-76,
relativas a competências compreendidas no período de 03/1996 a 06/2006.
Foram lançadas: contribuições sociais previdenciárias de segurados empregados;
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remuneração paga a segurados
empregados; contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho — RAT; e contribuições para outras entidades e fundos(Salário-educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Conforme o relatório fiscal de fls. 25 a 36, o fato gerador das contribuições lançadas foi
o trabalho remunerado prestado por segurados empregados, no período de 01/03/1996 a
30/06/2006, em obras de construção civil da Notificada.
A apuração das bases de cálculo utilizadas no presente lançamento, ou seja, das
remunerações pagas a segurados empregados, foi realizada, de acordo com o citado
relatório, por meio de aferição indireta efetuada com base na área construída e no
padrão das obras, nos termos do artigo 33, §§ 4°e 6°, da Lei n° 8.212/1991.
Tal medida foi necessária, segundo o Auditor-Fiscal notificante, porque a escrituração
contábil da Notificada não registra o movimento real das remunerações pagas a
segurados a seu serviço. Ademais, a Notificada deixou de registrar diversos fatos
contábeis ou contabilizou-os de maneira diversa do previsto pela boa técnica contábil e
pela legislação tributária.
A Autoridade Lançadora, para comprovar as irregularidades apontadas na escrita
contábil da Notificada, relata os seguintes fatos:
4.1. Vários Advogados foram contratados para defender a empresa (fls. 01 e 02),
em diversos processos. Não foram contabilizados pagamentos a tais profissionais
ego pouco foram apresentados os RPAs (recibos de pagamentos de autônomo) e
contratos firmados entre a Empresa e os profissionais. (...)
(...)
4.3. A empresa possuía, adquiriu e vendeu diversos automóveis no período
fiscalizado. Não foram contabilizadas as despesas de IF VA, licenciamento,
seguro DPVAT e infrações de alguns veículos pertencentes a empresa conforme
anexos (fls. 24 a 49)
4.4. Não foram apresentadas e conseqüentemente não contabilizadas notas fiscais
referentes aos seguintes serviços prestados: (...)
4.5. Não contabilizou a NF nr. 1403, no valor de R$ 600,00, emitida em
04/09/2001, pela Empresa Geotécnica (11 60). A cópia da nota fiscal, anexa, foi
obtida junto a empresa prestadora de serviço.
4.6. Não contabilizou os pagamentos de diversos ARTs prestados para a
empresa, seja diretamente prestados pelos profissionais ou através de empresas
contratadas, conforme quadro seguinte: (...)
(...)
4.8. Por amostragem, foram verificados alguns pagamentos de 1PTU de imóveis
pertencentes a Edson Damiani registrados na contabilidade e comparados com a
conta corrente emitido pela Prefeitura Municipal de Criciúma. Após análise,
verificamos que não haviam sido contabilizadas diversas despesas de IPTU pela
Empresa Edson Daminani no decorrer do período fiscalizado conforme planilha
anexa e extrato de conta corrente fls. 77 a 93.
4.9. Foi feita uma auditoria em contas de Ativo Circulante Disponível.
Constatamos através de análises, que a conta Caixa possui um saldo fictício
ratificando as afirmações dos itens que compõem o tópico precedente que, de
fato, a empresa não contabiliza diversas despesas e receitas ficando com um
saldo irreal de caixa. (...)
4.10. As obras de Edson Damiani & Cia Ltda são construídas por Rosalino
Perego ME, CNPJ 81.031.411/0001-46.
Em procedimento realizado na empresa Rosalino Perego ME constatamos que
86% das notas fiscais emitidas tem como destinatário Edson Damiani & Cia
Ltda. Portanto, a empresa do Sr. Rosalino depende economicamente da empresa
do Sr. Edson e esta, depende dos serviços prestados pela primeira.
O Sr. Rosalino não registra todos os custo. A contabilidade não registra todas as
receitas e despesas, tampouco o valor correto da folha de pagamento. Na análise
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

da folha de pagamento da Rosalino Perego ME constatamos a existência de
pagamentos por fora e trabalhadores não registrados. Como a Rosalino ME
constrói as obras para a empresa Edson Damiani, ha remunerações de
trabalhadores não alocadas nos custos das obras. Ressalte-se que seus negócios
são realizados, quase exclusivamente, com Edson Damiani & Cia Ltda.
Mesmo não registrando todos os custos e despesas apresenta ainda um passivo a
descoberto ao longo de todo período abarcado pela contabilidade (de 2000 a
2005).
A Rosalino Perego ME é intermediária de mão de obra e se mantém exercendo
esse papel tendo sucessivos prejuízos. Ou seja, existe para prestar serviços com
prejuízo. E o maior toma tomador (86% das notas fiscais) é Edson Damiani e Cia
Ltda.
A pessoa física "Rosalino Perego", ao contrário, vem ano a ano aumentando seu
patrimônio.
Verificamos a existência de bens em nome do proprietário, Sr. Rosalino Perego,
adquiridos da Edson Damiani & Cia Ltda por valor bem inferior ao de mercado.
A empresa Rosalino Perego MR e suas tomado ras no c3tão escriturando
corretamente suas receitas e despesas. Os tomadores fazem negócios diretamente
com a pessoa física Rosalino Perego, com valores declarados bem inferiores aos
de mercado, pagando a prestação do serviço, que seria de empresa para empresa,
diretamente pessoa física. Portanto, na venda sub faturada dos terrenos está o
pagamento pelos serviços não faturados da empresa Rosalino Perego ME—
pagamento extra-contábil.
Efetuada avaliação, através da Imobiliária Pilar, em dois terrenos "adquiridos" da
Edson Damiani & Cia Ltda, tendo como parâmetro terreno na mesma localidade
e com área semelhante, constatamos o quanto ínfimos foram os valores
declarados pela transação (/l. 95 a 99).
Acrescente-se que Rosalino Perego ME aquiesceu e confessou os valores
apurados pela fiscalização.
Concluímos, assim, que os registros contábeis da empresa Edson Damiani não
refletem a realidade e os custos das obras.
4.11. Contabilizar imóveis comprados, vendidos ou adquiridos através de
permutas por valores bem inferiores aos de mercado é uma prática do sujeito
passivo Edson Damiani & Cia Ltda. Não se limita ao exposto nos parágrafos
precedentes. A titulo ilustrativo citamos as transações abaixo:
- venda de terreno localizado na Lagoa dos Esteves, loteamento Vila Suíça, com
600 m 2, para Dalmir May, empregado da própria empresa, por R$ 5.000,00 à
vista e mais R$ 10.000,00 parcelados em 20 prestações de R$ 500,00 cada.
Registro na conta 511, em 24/03/2006. O imóvel estava contabilizado por R$
40.000,00. A venda efetivou-se, teoricamente, compre juízo nominal de R$
25.000,00 — desconsiderando-se ainda a valorização do imóvel;
- aquisição do apartamento 405, bloco B, Ed. Ipanema, na Rua Dolário dos
Santos, no bairro Centro, em Criciúma/SC, com 46,16 m 2, em 01/03/2000, de
Maria Law Fernandes, por R$ 3.108,44 — conta 6285;
- aquisição, em 28/08/2001, de Márcia Ronzoni, do apartamento 604 e do Box
21 do Ed. Excelsior, matricula 22428, por R$ 16.000,00, conta 6448.
Ainda de acordo com a Autoridade Fiscal, foram abatidas das bases de calculo
auferidas, as remunerações constantes nas folhas de pagamento da Notificada e de
prestadoras de serviços declaradas em GFIP.
Também foi aplicado o disposto no artigo 448, inciso III, da Instrução Normativa SRP
n° 03/2005, que manda converter em área regularizada a remuneração correspondente a
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

cinco por cento do valor da nota fiscal ou fatura de aquisição de concreto usinado
utilizados inequivocamente na obra.
A discriminação completa dos cálculos efetuados no arbitramento das contribuições
sociais previdenciárias devidas encontra-se exposta nas planilhas e Avisos para
Regularização de Obra de fls. 136/180.
O valor lançado importa o montante de R$ 1.481.866,64 (um milhão, quatrocentos e
oitenta e um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos),
consolidado em 13/02/2007.
(...)
Registre-se, ainda, que no Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF
consta a informação de que durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados
(fl. 25):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/02/2007 (AR de fl. 185) e
apresentou sua impugnação (fls. 186/232), acompanhada de documentos (fls. 233/652), cujos
argumentos estão sintetizados nas fls. 786/791 do acórdão recorrido.
Tendo em vista o fato de terem sido apresentados pelo contribuinte diversos
documentos não disponibilizados no curso da ação fiscal, foi determinada a realização de
diligência, como se depreende do excerto, abaixo reproduzido, extraído da decisão do juízo a
quo (fls. 792/794):
(...)
Considerando que a Notificada apresentou, juntamente com sua impugnação, diversos
documentos que não foram disponibilizados durante a ação fiscal, foi determinada a
realização de diligência (fls. 651 a 653), para que a autoridade lançadora se
manifestasse sobre os citados documentos e algumas alegações aduzidas.
Em resposta ao pedido de diligência, a Autoridade Lançadora apresentou a informação
fiscal de fls. 655 a 670 e juntou os documentos de fls. 671 a 697.
Devidamente intimada da diligência efetuada, a Notificada apresentou a manifestação
de fls. 703 a 713, reiterando os pedidos efetuados na impugnação de fls. 183 a 229, (...)
(...)
Após a análise da informação fiscal de fls. 655 a 670 e da manifestação da Notificada de
fls. 703 a 713, constatou-se que uma das obras que deram origem a presente notificação
(Edifício Almirante Barroso — CEI 20.045.03145/70) foi construída em período
(03/1996 a 06/1999) atingido em parte pelo prazo decadencial previsto no artigo 45 da
Lei n° 8.212/1991, conforme discriminado no ARO de fls. 137 a 139.
Ademais, verificou-se, diante do desencontro ocorrido na entrega dos documentos
solicitados no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD de fls.
23, e considerando o caráter excepcional da utilização de aferição indireta no
lançamento de contribuições sociais previdenciárias, a necessidade de ser oportunizada
novamente Notificada a possibilidade de apresentar os documentos elencados no citado
TIAD (fls. 23), para que fossem espancadas quaisquer dúvidas sobre a necessidade ou
não da aferição indireta operada pela Autoridade Lançadora.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Destarte, foi determina nova diligência (fls. 715/716) para que a autoridade lançadora
oportunizasse novamente à Notificada a possibilidade de apresentar os documento
elencados no TIAD de fl. 23 e emitisse novo ARO para o Edifício Almirante Barroso —
CE! 20.045.03145/70, respeitando o disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, ou seja,
considerando como decadentes as competências do ano 1996.
Em resposta ao pedido de diligência de fls. 715/716, a Autoridade Lançadora apresentou
a informação fiscal de fls. 718 e juntou os documentos de fls. 719 a 730.
Devidamente intimada da diligência efetuada, a Notificada apresentou a manifestação
de fls. 732/733, reiterando os pedidos efetuados na impugnação de fls. 183 a 229.
Considerando a edição da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal, foi
determinada nova diligência (fls. 740/741) para que a autoridade lançadora emitisse
novos ARO's respeitando os prazos decadenciais fixados pela citada súmula vinculante
e com o Parecer/PGFN/CAT n° 1617/2008.
Em resposta à solicitação de diligencia de fls. 740/741, a Autoridade Lançadora
apresentou a informação fiscal de fls. 743 e juntou os documentos de fls. 744 a 758.
Devidamente intimada da diligência efetuada, a Notificada apresentou a manifestação
de fls. 761 a 763, reiterando os pedidos efetuados na impugnação de fls. 183 a 229,
alegando em síntese que:
I) "Acerca da decadência, no cálculo da obra Ed. Torres de Mônaco à fl. 744 o auditor
considerou como pertencente ao período decadente as competências 12/2001 e 01/2002.
Contudo, para as demais obras (Ed. Aspen — fl. 747; Ed. Stadium fl. 750; e Ed.
Horizon — fl. 754) o auditor não considerou as competências 12/2001 e 01/2002 como
insertas no período decadente, o que afeta consideravelmente o cálculo apresentado pelo
mesmo, demonstrando erro na identificação e construção da base de cálculo das
contribuições sociais";
II) "Argumentando sobre os cálculos efetuados, frise-se, por oportuno, que na
elaboração do cálculo, não só relativo às obras objeto dessa diligência como de todas as
obras incluídas no procedimento de arbitramento, o auditor excluiu das remunerações os
profissionais: mestre-de-obra e engenheiro civil. Tais profissionais não eram
considerados por um equivoco da IN n° 03/2005, porém com o advento da reformulação
da NBR 12721 no ano de 2006, o INSS, com as alterações da IN n° 03/2005 pela INs n°
20 e 24 de 2007, passou a incluir aqueles profissionais (mestre-de-obra e engenheiro
civil) no cálculo das remunerações".
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 06 de março de 2009, no acórdão no 07-
15.346 (fls. 781/822), julgou o lançamento procedente em parte, exonerando do crédito lançado
o montante de R$ 736.187,26 (setecentos e trinta e seis mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e
seis centavos) e manteve o restante da exigência no total de R$ 745.679,38 (setecentos e
quarenta e cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 781/782):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Constatado pela Autoridade Fiscal no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
MULTA MORATÓRIA. MULTA PECUNIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A multa moratória prevista em lei, aplicada devido ao não cumprimento, dentro do
prazo, de obrigação principal, não se confunde com multa aplicada pelo
descumprimento de obrigação acessória. Destarte, a aplicação conjunta desses dois tipos
de multa, em uma mesma ação fiscal, não fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e não acarreta bis in idem. As reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/2006
LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/2006
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n° 70.235/1972.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 01/04/2009 (AR de fl.
824) e interpôs recurso voluntário em 04/05/2009 (fls. 825/875), acompanhado de documentos
(fls. 876/954), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
(...)
II.1 — DA UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES ALCANÇADAS PELA
DECADÊNCIA.
(...)
A autoridade julgadora declarou a decadência dos fatos geradores até 01/2002, cfe 150 §
4o do CTN, com exceção da regra do 173 do CTN, que veremos adiante.
Desta forma, fica constatada a contradição do fato de considerar decaído as
competências até 01/2002, porém, manter o arbitramento efetuado nas
competências posteriores levando em consideração os fatos elencados antes da
competência 01/2002 que já estariam todos alcançados pelo decadência, conforme
fls. 781 e 781 verso.
(...)
O mesmo ocorreu com o citado no acórdão a fls. 787 e 787 verso, no tocante a
presunção de não pagamento de IPVA, DPVAT e multas do ano de 2000, bem como a
presunção de não contabilização de pagamento de IPTU em anos já alcançados pela
decadência, mas utilizados como pressuposto para a aplicação do arbitramento.
Desta forma, merece ser reformado o acórdão recorrido neste sentido, sendo imperioso a
necessidade de declarar alcançado pela decadência o fatos que ensejaram e
desencadearam o arbitramento no presente lançamento do crédito tributário de oficio.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

II.1.1 — DA APLICAÇÃO DA REGRA DO §4° DO ART. 150 DO CTN E NÃO
DO ART. 173 DO CTN.
Consta no voto do relator do acórdão, ora recorrido, a fls. 781 verso, acerca da
decadência, que em relação aos Edifícios Aspem (CEI 50.000.49238/78), Stadium (CEI
50.001.80648/74) e Horizon (CEI 50.003.31735/72), em que o julgador entendeu não
haver erro na delimitação do período, pois considerou uqe (sic) em consulta ao sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil verificou que não ocorreu nenhum
recolhimento parcial das contribuições previdenciárias anterior a lavratura da
notificação, nas competências 12/2001 e 01/2002.
Afirma ter anexado ao Recurso Voluntário, bem como do Edifício Torre de Mônaco
(CEI 20.045.03359/73) diversos documentos que relaciona.
Desta forma, resta comprovado o recolhimento nestas obras e, como tal deve ser
aplicado a regra do §4o do art. 150 do CTN, sendo imperioso a declaração de decadência
dessas competências, na mesma forma que efetuado pelo acórdão, ora recorrido no
tocante as demais obras.
II..2 — O ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
(...)
Ainda neste aspecto, no processo de n° 11474.000178/2007-85 que trata de multa por
descumprimento de obrigação acessória originada do presente MPF e que tem como
fundamento o arbitramento, quando no julgamento deste processo citado na Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis — SC, houve a declaração
de voto da Julgadora Rosane Raquel Compagnoni Lubini que discordou da Turma de
Julgamento no provimento do Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, salientando que quando da aplicação de arbitramento para lançamento do
crédito tributário de oficio, não há que subsistir a aplicação de multa por
descumprimento desta obrigação acessória.
Pois, a conduto de omissão ou ação de conduta dolosa por parte do contribuinte não foi
efetivamente comprovada, eis que o arbitramento é modus operandi para determinação
da base de cálculo, não para arbitrar a conduta doloso ou culposa do contribuinte com a
finalidade de aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Destacamos da declaração de voto da Julgadora Rosane Raque Compagnoni Lubini,
parte esclarecedora que segue:
(...)
"Observa-se, de plano, que a lei de normais gerais tributárias admite a aplicação do
procedimento extraordinário do arbitramento apenas tão-somente para a hipótese de
base de cálculo de tributo devido (...)
Assim, resta cristalino o aspecto de que arbitramento é método de presunção da base
não do fato gerador, o que deve ser efetivamente demonstrado.
E, em não ocorrendo o fato gerador, a subsunção do fato concreto a norma de norma
efetiva e comprovada, não há que se cogitar a ocorrência do fato gerador e por
conseqüência não nasce a obrigação tributária que enseja a constituição do crédito
tributário, tornando- exigível.
II.2.1 — Do Descabimento da Desclassificação da Escrituração Contábil da
Recorrente em Face da Identificação dos Fatos Geradores e das Respectivas Bases
de Cálculo das Contribuições pelos Auditores Fiscais
Em que pese terem acesso à toda contabilidade da empresa, os Auditores Fiscais
desclassificaram sua escrituração. E o fizeram baseados em presunção simples e
equivocada como veremos a seguir, IMPUGNANDO PONTO A PONTO AS
IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO FISCAL:
- Item 4.1 do relatório. Da aferição por processos judiciais.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

- Item 4.2 do relatório. DA AFERIÇÃO PELAS ART's.
- Item 4.3 do relatório
- Item 4.4 do relatório.
- Item 4.5 do relatório
- Item 4.6 do relatório.
- Item 4.7 do relatório
- Item 4.8 do relatório.
- Item 4.9 do relatório.
- Item 4.10.
- Item 4.11 do relatório.
III — DA AFERIÇÃO INDIRETA DAS OBRAS
IV – DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO
ARBITRAMENTO.
V — Desatenção aos Pressupostos do Lançamento por Arbitramento
VI — Desatendimento ao Artigo 148 do CTN — Ausência de Prazo para
Regularização da Escrituração Contábil
VII— CONCLUSÃO
a) Acerca do disposto no artigo 142 do CTN, o fato gerador faz nascer a obrigação
tributária que se aperfeiçoa com o lançamento do crédito tributário, seja ele por
declaração ou de oficio e, o lançamento é o ato legal pelo qual se constitui o crédito
correspondente à obrigação.
b) os fatos presumidos pela autoridade fiscal previdenciária não tem embasamento nos
fatos reais e, conforme demonstrado através de todas as provas juntadas esta presunção
simples não tem respaldo e, merece ser cancelada a presente NFLD, pois, o
arbitramento deu-se de forma irregular, e em não havendo o fato gerador das
contribuições sociais, conforme exposto acima, não há como prevalecer o lançamento
tributário de oficio, ora recorrido, neste sentido STJ. REsp 3326931SP. (Rel.: Min.
Eliana Calmon. 2a Turma. Decisão: 03/09/02. DJ de 04/11/02, p. 181.).
VIII— DO PEDIDO
ANTE TODO O EXPOSTO, é formulada o presente Recurso Voluntário para requerer:
a) A anulação integral da NFLDs n°s 37.002.152-5, eis que a presente NFLD está
eivada de equívocos que, por si só, são elementos fundamentais de um lançamento de
oficio (artigo 142 — CTN), pois não havendo o fato gerador presumido com assim o
quer a autoridade fiscal, não se pode cogitar a perfectibilização do fato gerador e por
conseqüência o crédito tributário, lançado de oficio, não tem respaldo jurídico;
b) Se mantidos os lançamentos, ainda que parcialmente, seja decretada a decadência do
direito A constituição dos créditos previdenciários situados fora do prazo decadencial de
que trata o art. 150, § 4° do CTN, referente as competências mantidas pelo acórdão, ora
recorrido;
c) A anulação integral da presente NFLD eis que, conforme exposto, os fatos
presumidos não merecem prosperar, viciando o lançamento de oficio efetuado e, por
conseqüência devendo ser anulado, pois podem ser presumidos a inversão do ônus da
prova, não a presunção de ocorrência de fato gerador;
d) A produção de prova pericial para apuração dos valores tributáveis corretos, bem
como a providência das diligências necessárias para confirmação das informações
expostas;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente no recuso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sobre os quais passamos às seguintes considerações:
Da Utilização de Presunções Alcançadas pela Decadência
O Recorrente alega contradição no julgado uma vez que foi reconhecida a
decadência de fatos geradores até 01/2002, com base no artigo 150, § 4o do CTN, mas manteve
o arbitramento efetuado nas competências posteriores levando em consideração fatos elencados
antes da referida competência.
Não merece acolhimento tal argumento pois, ainda que tenha sido reconhecida a
decadência de parte do arbitramento, os motivos ensejadores deste se perpetraram em relação aos
meses não abrangidos pela mesma.
A título exemplificativo, vejamos a planilha “controle de aquisição/venda de
automóveis da empresa (fls. 61/64), onde a fiscalização relacionou uma série de operações não
contabilizadas pela empresa nos períodos não abarcados pela decadência, conforme pode-se
observar nos excertos abaixo reproduzidos:

(...)

Em virtude dessas considerações, não merece acolhida o argumento do
contribuinte.
Da Aplicação da Regra do § 4° do Artigo 150 do CTN e não do Artigo 173 do CTN
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Acerca da decadência em relação aos Edifícios Aspem (CEI 50.000.49238/78),
Stadium (CEI 50.001.80648/74) e Horizon (CEI 50.003.31735/72), afirma que o julgador
entendeu não haver erro na delimitação do período, pois considerou que em consulta ao sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil verificou que não ocorreu nenhum recolhimento
parcial das contribuições previdenciárias anterior a lavratura da notificação, nas competências
12/2001 e 01/2002.
Para rebater tal afirmação afirma ter apresentado com o recurso voluntário uma
série de documentos referentes aos empreendimentos retro citados e também do Edifício Torre
de Mônaco (fls. 877/953).
Ocorre que nas GPS apresentadas constam informações de que os valores se
referem às contribuições de retenções de notas fiscais de “Rosalino Perego”, com os seguintes
códigos de pagamento: 2658 - Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de
Serviço – CEI e 2100 – Empresas em Geral – CNPJ.
Tais pagamentos efetuados não são aptos para atrair a aplicação da regra
decadencial do artigo 150, § 4o do CTN, pois como mencionado anteriormente se referem a
pagamentos de contribuições retidas sobre notas fiscais de prestação de serviços, não se
caracterizando pagamento antecipado do objeto do presente lançamento, ou seja, contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e a do segurado, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outros fundos e
entidades - FNDE (Salário Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Do exposto não merece acolhida o argumento do contribuinte.
Do Arbitramento da Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias
O Recorrente aduz que a legislação determina a aplicação do arbitramento,
inversão do ônus da prova, quando a fiscalização constatar, não presumir, que a contabilidade
não demonstra a realidade dos fatos, isto não permite o arbitramento do fato gerador, mas
determina a identificação de ocorrência do fato gerador, pois é a subsunção do fato concreto a
norma prevista na legislação, em observação ao Principio da Estrita Legalidade e efetiva
ocorrência do fato gerador e nascimento da obrigação tributária.
Relata que o fisco não logrou comprovar o efetivo recebimento de verbas
honorárias, o que não ocorreu, apenas presumindo que tais foram efetivamente recebidos e
considerados como ocorrência fato gerador.
No caso em apreço, a fiscalização detalhou minuciosamente os motivos pelos
quais a contabilidade da empresa não foi considerada elemento de prova em favor do
contribuinte, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 26):
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

(...)
4. A contabilidade da empresa não foi considerada como elemento de prova em favor da
contribuinte, tendo em vista que, comprovadamente, não registrou o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço e ou deixou de registrar diversos itens ou
contabilizou os de maneira diversa do previsto pela boa técnica contábil ou em
desacordo com a legislação tributária, (...).
A fiscalização apontou todas as irregularidades e omissões apuradas, concluindo,
a partir do exame da escrituração contábil e documental, que os registros contábeis não refletiam
a realidade da remuneração dos segurados, a seu serviço, do faturamento e do lucro.
Em virtude desse fato, a fiscalização narrou que os salários de contribuição
referentes à execução das obras foram aferidos pelo cálculo do valor da mão de obra empregada,
correspondente ao padrão de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e
proporcional à área construída, amparado nas disposições contidas nos artigos 32, II e 33, § 3o, 4o
e 6o da Lei no 8.212 de 1991 e no artigo 473 da IN INSS/DC N° 100/2003 E IN MPS/SRP N°
3/2005.
Por tais motivos, não há como serem acolhidos os argumentos do contribuinte
neste ponto.
Em relação aos seguintes tópicos: (i) do descabimento da desclassificação da
escrituração contábil da recorrente em face da identificação dos fatos geradores e das respectivas
bases de cálculo das contribuições pelos auditores fiscais; (ii) da aferição indireta das obras
doutrina, legislação e jurisprudência acerca do arbitramento; (iii) desatenção aos pressupostos do
lançamento por arbitramento e (iv) desatendimento ao artigo 148 do CTN — ausência de prazo
para regularização da escrituração contábil, o contribuinte reproduz os mesmos argumentos da
impugnação. Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida que, de forma minuciosa
rebateu tais argumentos do contribuinte, motivo pelo qual utilizo-os como razão de decidir,
mediante a reprodução do excerto abaixo, tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (fls. 798/821):
(...)
3. Arbitramento
O lançamento é o procedimento administrativo pelo qual a Autoridade Fiscal constitui o
crédito tributário, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido,
identificando o sujeito passivo e, sendo caso, propondo a aplicação da penalidade
cabível.
Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base na escrituração contábil e demais
documentos fiscais fornecidos pelo próprio sujeito passivo.
Ocorre que, habitualmente, as Autoridades Fiscais deparam-se com sujeitos passivos
que não só deixam de recolher tributos devidos, mas também não cumprem obrigações
acessórias, ou as fazem de modo errôneo ou incompleto.
Nesses casos, a legislação tributária prevê, com base na regra elementar do Direito de
que a ninguém é licito tirar vantagem da própria ilicitude, a utilização do arbitramento
no lançamento fiscal. Tal técnica visa garantir a constituição do crédito tributário,
impedindo que o sujeito passivo seja beneficiado pelo não cumprimento ou realização
deficiente de obrigações assessórias.
O procedimento de lançamento se divide em duas fases: a oficiosa ou não contenciosa e
a contenciosa. E durante a fase oficiosa, após a análise da contabilidade e dos demais
documentos fiscais do sujeito passivo, que a Autoridade Fiscal, caso fique configurada
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

alguma das hipóteses legais autorizadoras, deve efetuar o arbitramento dos créditos
tributários devidos. Nessa fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato de
lançamento são unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar nos princípios do
contraditório e da ampla defesa, pois qualquer intervenção do contribuinte tem caráter
de mero cumprimento de obrigação informativa.
A partir da constituição do crédito, com a impugnação do sujeito passivo, é que se tem o
inicio da fase contenciosa, onde podem ser contestados todos os aspectos envolvidos na
lavratura fiscal, inclusive o arbitramento realizado pela Autoridade Fiscal.
No presente caso, foram devidamente resguardados ao sujeito passivo, os direitos ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, já que foi devidamente
cientificado da abertura de prazo para impugnação da presente notificação. E totalmente
improcedente, portanto, a alegação de que o arbitramento de crédito tributário deveria
ocorrer em processo anterior ao do lançamento, a fim de resguardar as citadas garantias
constitucionais.
O processo regular a que se refere o artigo 148 do CTN, citado pela Impugnante, não é
processo isolado de arbitramento, figura inexistente no Direito Tributário brasileiro, e
sim o próprio processo de lançamento (por arbitramento (sic)), que conforme foi visto,
possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório em sua fase contenciosa.
Nesse sentido, demonstrando que o arbitramento fiscal faz parte do próprio
procedimento de lançamento, colhe-se na jurisprudência:
(...)
A alegação de que as deficiências verificadas na escrituração contábil da Impugnante
(itens 4.1. a 4.11. do relatório fiscal de fls. 25 a 36) não são suficientes para autorizar
arbitramento carece de razão, já que as mesmas impossibilitam a aferição direta das
bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias devidas.
Destarte, considerando as irregularidades constadas na contabilidade da Impugnante,
não restou alternativa à Autoridade Lançadora, a não ser efetuar o arbitramento das
contribuições sociais previdenciárias devidas com base no artigo 33, § 6°, da Lei n°
8.212/1991, in verbis:
Art. 33. (...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo a empresa o ônus da prova em contrário.
3.1. Falta de contabilização de pagamentos efetuados a advogados
A alegação de que os advogados arrolados na relação de fls. 37/38 prestam ou prestaram
serviços de forma gratuita para Impugnante, ou seja, meramente pela eventual
percepção de honorários de sucumbência, não pode ser aceita por dois motivos: essa
pratica é vedada pela Ordem dos Advogados do Brasil e, mesmo que fosse legal,
deveria ser expressamente estipulada pelas partes, já que o contrato de prestação de
serviços, segundo os r maiores civilistas pátrios, se presume oneroso.
Atualmente, no Brasil, os advogados têm direito, basicamente, a receber dois tipos de
honorários: os pactuados com seu cliente e os de sucumbência.
Nesse sentido, o artigo 22, da Lei n° 8.906/1994, preceitua:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.
§ 1o (...)
§ 2° Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Como se pode ver, o Advogado, além de ter direito a receber honorários pagos pelo
contratante de seus serviços, como qualquer outro profissional liberal, terá direito, nos
casos de êxito judicial, a receber honorários de sucumbência, pagos não por seu cliente,
e sim pela parte vencida.
Os honorários de sucumbência, quando devidos, serão sempre arbitrados judicialmente.
Já os honorários devidos pelo cliente que contratou os serviços do advogado, serão
pagos conforme estipulação escrita ou verbal, entre o profissional e seu cliente. Na falta
de estipulação ou de acordo, os honorários devidos pelo cliente também serão fixados
por arbitramento judicial, conforme o §2°, do artigo 22, da Lei n° 8.906/1994.
A contratação da prestação de serviços de advogado, meramente pelo recebimento de
eventuais honorários de sucumbência, equivale, portanto, a prestação gratuita de
serviços, porquanto o contratante não desembolsa nenhuma quantia para remunerar os
serviços prestados pelo Advogado.
Essa prática, como não podia deixar de ser, é expressamente vedada pelo Código de
Ética e Disciplina da OAB e já foi diversas vezes censurada pelo Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/SC:
Art. 41. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços
profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela
Tabela de Honorários, salvo motivo plenamente justificável.
Acórdãon°405/2003 — Julgado em 29.08.2003 Pedido de Consulta n.°
2003.011.630 Requerente: R.F. Relator: Marco Antônio Minikoski Revisor:
Vanderlei Mazurek dos Santos Presidente: Dr. Miguel Hermínio Daux Ementa:
Comete aviltamento aos honorários advocatícios e, por conseguinte,
infração ética o advogado que pactua com seu cliente que somente lhe
seriam devidos os honorários de sucumbência fixados pelo Juiz, sem a
estipulação devida quanto ao seu labor profissional, salvo motivo justificável.
Decisão unânime. (grifou-se)
Mesmo que a contratação da prestação de ,serviços de advogado, meramente pelo
recebimento de honorários de sucumbência, fosse permitida no ordenamento jurídico
nacional, não poderia ser presumida, visto que constitui contratação de prestação de
serviços gratuita.
É consenso entre os civilistas, que uma das características principais do contrato de
prestação de serviços é a sua onerosidade.
Nesse sentido, ensinam Caio Mário da Silva e Maria e Helena Diniz:
(...) agora tratamos do contrato civil de prestação de serviços, que podemos
conceituar como aquele em que uma das partes se obriga para com a outra a
fornecer-lhe a prestação de sua atividade mediante remuneração.
Seus caracteres jurídicos são: a) bilateralidade (.); b) onerosidade, porque dá
origem a benefícios ou vantagens para um e outro contratante: c)
consensualidade, (...)
Seus elementos essenciais são o objeto, a remuneração e o consentimento.
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. 3. Contratos.
12° edição — 3' tiragem. Rio de Janeiro, Forense, 2006. p. 378/379)
A remuneração constitui elemento essencial da locação de serviço (RT, 178:246,
180:183).
(DINIZ Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 3: teoria das
obrigações contratuais e extracontratuais. 21. ed rev, e atual São Paulo: Saraiva,
2005. P. 292)
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Devido a essa essência onerosa, também é pacifico na doutrina, que não se pode
presumir que a contratação, verbal ou escrita, de prestação de serviços, seja gratuita:
Não há como presumir a gratuidade da prestação de serviço, pois, se o contrato
for omisso quanto à remuneração, executado o serviço, entender-se-6 que os
contraentes se sujeitaram ao costume do lugar, tendo em vista a natureza do
serviço e o tempo de duração. Se houver qualquer discordância, ou ausência de
estipulação do valor da remuneração, recorre-se ao arbitramento para que a
fixação do quantum do salário seja feita por peritos, no curso da ação de
cobrança, ou diretamente pelo magistrado (RF, 120:433; RT, 136:762; AJ,
113:575, 88:235).
(DINIZ Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. .teoria das
obrigações contratuais e extracontratuais. 21. ed rev, e atua. São Paulo: Saraiva,
2005. p. 292)
Destarte, caso fosse firmado contrato gratuito de prestação de serviços advocatícios, tal
peculiaridade deveria ser expressamente prevista pelas partes:
Aceitando que possa haver contrato civil de prestação de serviços, gratuito,
frisamos contudo que tal não se presume jamais, havendo mister ajuste expresso
neste sentido, pois não é curial que a prestação de atividade, com que alguém se
enriquece, seja desacompanhada de retribuição. Dignus est operarius mercede
sua. Na falta, então, de estipulação, ou não chegando as partes a um acordo,
fixar-se-á por arbitramento, segundo o costume do lugar, o tempo despendido e a
sua qualidade (Código Civil, art. 596), além de outras circunstâncias peculiares à
profissão do credor etc. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito
Civil. vol. 3. Contratos. 12° edição — 3° tiragem. Rio de Janeiro, Forense, 2006.
p. 380)
As declarações extemporâneas de advogados apresentadas pela Impugnante, não podem
ser aceitas para comprovar a gratuidade da prestação serviços, visto que tal
característica, por ser extraordinária, só pode ser comprovada, nos contratos de
prestação de serviços, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes na época
da realização do pacto.
Ademais, a aceitação de documentos como os apresentados pela Impugnante,
inviabilizaria, num curto espaço de tempo, o financiamento da Seguridade Social
brasileira, pois bastaria às empresas apresentar declarações extemporâneas de
gratuidade, de seus segurados empregados e contribuintes individuais, para deixarem de
recolher as contribuições sociais previdenciárias devidas.
3.1.1.Ausência de bis in idem
Embora não tenha ocorrido lançamento de contribuições sociais previdenciárias sobre
remuneração paga a advogados na presente notificação (DEBCAD n° 37.002.152-5),
cabe ressaltar, conforme já dito no julgamento da NFLD n° 37.002.153-3, que é
improcedente a alegação de que ocorreu bis in idem, nessa NFLD (n°37.002.153-3), na
aferição dos honorários advocatícios devidos pela prestação de serviços nos Embargos à
Execução de n° 020.00.002540-2 (2a Vara Cível de Criciúma) e na Apelação Cível de
n° 2002.003806-7 (TJ/SC); na ação cível n° 020.03.017558-5 (3° Vara Cível de
Criciúma),na Reconvenção n° 020.03.017558-5/001 (3° Vara Cível de Criciúma) e no
Agravo de Instrumento de n° 2004.027095-3 (TJ/SC); na Ação Cível de n°
020.99.016399-7 (3a Vara Cível de Criciúma/SC) e na Apelação Cível de n°
2004.003819-4 (TJ/SC); e na Ação Cível de n°020.99.001400-2 (3° Vara Cível de
Criciúma/SC) e na Apelação Cível de n° 2002.011454-0 (TJ/SC).
A TABELA DE HONORÁRIOS BÁSICOS — Resolução n° 12/96, publicada no
DJ/SC n° 9560, utilizada pelo Auditor-Fiscal notificante no arbitramento dos honorários
advocatícios, é clara ao determinar honorários mínimos tanto para ações ajuizadas em
juízos de 1° grau, como para recursos interpostos perante tribunais. Destarte, o
procedimento de aferição efetuado pelo o Auditor-Fiscal na NFLD n° 37.002.153-3, não
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

pode ser considerado incorreto, visto que apenas seguiu o que é estabelecido pela citada
tabela.
3.1.2. Processos de n's 020.05.016237-3, 020.05.017729-0 e 020.05.017729-0/001
A alegação de que a Impugnante não é parte nos processos de n's 020.05.016237-3,
020.05.017729-0 e 020.05.017729-0/001 não condiz com a realidade.
Prova disso são os documentos de fls. 765 a 767,extraídos do site do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, que demonstram a participação da Impugnante, como parte, nos três
citados processos.
3.1.3. Advogado Luiz Renato Camargo
A alegação de que a Impugnante não é responsável pelo pagamento dos honorários
devidos pela prestação de serviços do advogado Luiz Renato Camargo, na Ação de
Despejo de n° 020.04.022026-5 e na Apelação Cível de n° 020.04.022026-5/002, é
procedente.
Conforme demonstram as cópias do contrato de administração de imóveis de fl. 302 e
de locação de imóvel de fls. 304 a 310, a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios do Dr. Luiz Renato Camargo, nos dois processos acima citados,
é da Imobiliária Pilar—CNPJ n° 03.702.120/0001-29.
O simples fato de ser improcedente uma das irregularidades apuradas pela autoridade
lançadora para justificar a desconsideração da contabilidade da Notificada como
elemento de prova a seu favor, porém, não é suficiente para decretar a invalidade da
aferição indireta efetuada, visto que a necessidade de utilização de tal método (aferição
indireta) subsiste diante das demais irregularidades contábeis procedentes registradas
nos itens 4.1 a 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a 36.
3.1.4. Advogado Ivo Carminati
A Impugnante não comprova a alegação de que nos processos onde consta como
patrono o Dr. Ivo Carminati, o real contratado para os serviços foi a pessoa jurídica IVO
CARMINATI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ n°04.357.413/0001-89).
A mera declaração emitida pela citada pessoa jurídica (fl. 321), não invalida as
informações que constam no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que
comprovam a contratação do Dr. Ivo Carminati, pessoa física, para representar a
Impugnante em todos os processos arrolados na relação de fls. 37/38, onde consta como
patrono este advogado (Dr. Ivo Carminati).
3.2. Falta de contabilização de pagamentos efetuados a engenheiros e arquitetos
A Lei n° 6.496/1977, ao tratar da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
preceitua:
Art 1°- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, Arquitetura eà
Agronomia fica sujeito a "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
A ART, além de comprovar a contratação de prestação de serviços de Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, serve também como prova do pagamento de honorários a
estes profissionais, já que existe campo especifico na ``Anotação" onde são
discriminados os valores dos honorários/serviços.
3.2.1. Casal de engenheiros Werchajzer
A declaração extemporânea apresentada pela Impugnante, de fl. 327, não serve para
invalidar as ART's de n's 2030837-8 (fl. 41) e 2030836-0 (fl. 49), onde constam,
expressamente, os honorários percebidos, respectivamente, pelos engenheiros Carla
Cristina de Oliveira Werchajzer e Israel Icek Werchajzer.
Mesmo que as citadas ART's (fls. 41 e 49) não tivessem sido juntadas à presente
notificação, a alegação de que os serviços discriminados nelas foram prestados de forma
gratuita, não poderia ser aceita, pois esta pratica, a prestação gratuita de serviços de
engenharia, é vedada pelo Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura,
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução n° 1.002/2002
do CONFEA):
6. DAS CONDUTAS VEDADAS. Art. 10.
No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional:
(...)
III - nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores:
a) formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal;
b) apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou
desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis;
(...)
Ademais, a contratação de prestação de serviços, de forma gratuita, só pode ser
comprovada, conforme já visto, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes
na época da realização do pacto.
No presente caso, as ART's de n''s 2030837-8 (fls. 41) e 2030836-0 (fls. 49), firmadas
na época da realização do pacto, sepultam qualquer dúvida sobre a onerosidade dos
serviços nelas discriminados.
3.2.2. Engenheiro Clacinei Afonso Pires da Silva
A Notificada tem razão quando afirma que não efetuou nenhum pagamento ao
engenheiro Clacinei Afonso Pires da Silva em função dos serviços relativos as ART's de
n's 3009421-5 (fl. 42), 3019737-6 (fl. 43) e 3054975-5 (fl. 44).
As ART's de nos 3009421-5, 3019737-6, 3054975-5 demonstram claramente que o
contratante dos serviços foi a empresa GARANTIA INDÚSTRIA E COM. DE
ELEVADORES LTDA. e não a Notificada.
Já os pagamentos relativos as ART's 3019735-0 e 3019736-8 não foram comprovados,
já que tais ART's não constam no sistema de consulta on-line do CREA/SC e a
Autoridade Fiscal não comprovou a existência delas.
O simples fato de ser improcedente uma das irregularidades apuradas pela autoridade
lançadora para justificar a desconsideração da contabilidade da Notificada como
elemento de prova a seu favor, porém, não é suficiente para decretar a invalidade da
aferição indireta efetuada, visto que a necessidade de utilização de tal método (aferição
indireta) subsiste diante das demais irregularidades contábeis procedentes registradas
nos itens 4.1 a 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a 36.
3.2.3. Arquiteto Edson Luiz Silvestre
A declaração extemporânea de fl. 347, não serve para invalidar a ART de n° 1862136-9
(fl. 46), onde consta, expressamente, o valor dos serviços prestados pelo arquiteto
Edson Luiz Silvestre que não foram contabilizados pela Notificada.
Mesmo que a citada ART (fl. 46) não tivesse sido juntada à presente notificação, a
alegação de que os serviços discriminados nela foram prestados de forma gratuita, não
poderia ser aceita, pois esta prática, a prestação gratuita de serviços de arquitetura, como
já visto, é vedada pelo Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura da
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução n° 1.002/2002 do
CONFEA).
Ademais, a contratação de prestação de serviços, de forma gratuita, só pode ser
comprovada, conforme já visto, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes
na época da realização do pacto.
No presente caso, a ART de n° 1862136-9 (fl. 46), firmada na época da realização do
pacto, sepulta qualquer dúvida sobre a onerosidade dos serviços nela discriminados.
Deve-se ressaltar que o documento de fls. 352/353 comprova que o arquiteto Edson
Luiz Silvestre foi demitido da Impugnante em 06 de fevereiro de 2001. Destarte, fica
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

claro que na época da prestação dos serviços descritos na ART de n° 1862136-9,
novembro de 2001, este profissional (arquiteto Edson) não era mais empregado da
Impugnante.
3.2.4. Engenheiro Hilário Perego
A declaração extemporânea de fl. 355, não serve para invalidar as ART's de nos
2309436-2 (fl. 47) e 2305853-6 (fl. 48), onde constam, expressamente, os honorários
percebidos pelo engenheiro Hilário Perego que não foram contabilizados pela
Notificada.
Mesmo que as citadas ART's (fls. 47/48) não tivessem sido juntadas à presente
notificação, a alegação de que os serviços discriminados nelas foram prestados de forma
gratuita, não poderia ser aceita, pois esta pratica, a prestação gratuita de serviços de
engenharia, como já visto, é vedada pelo Código de ética Profissional da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução n°
1.002/2002 do CONFEA).
Ademais, a contratação de prestação de serviços, de forma gratuita, só pode ser
comprovada, conforme já visto, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes
na época da realização do pacto.
No presente caso, as ART's de nos 2309436-2 (fl. 47) e 2305853-6 (fl. 48), firmadas na
época da realização do pacto, sepultam qualquer dúvida sobre a onerosidade dos
serviços nelas discriminados.
Deve-se ressaltar, também, que os documentos de fls. 360/370 não comprovam a
existência de vinculo empregatício entre o engenheiro Hilário Perego e a Impugnante,
na época da prestação dos serviços descritos nas ART's de nos 2309436-2 e 2305853-6
(fevereiro e março de 2005), já que se referem a competência maio de 2004.
3.2.5. Engenheiro Luiz Gonzaga Nunes
A declaração extemporânea de fl. 372, não serve para invalidar a ART de n° 1996150-8
(fl. 50), onde consta, expressamente, o valor dos honorários percebidos pelo engenheiro
Luiz Gonzaga Nunes que não foram contabilizados pela Notificada.
Os honorários especificados na ART de fl. 50 são devidos, conforme especificado no
campo "resumo do contrato", pela elaboração de projeto preventivo contra incêndio.
Assim, o fato das obras necessárias á. implantação do projeto terem sido efetuadas ou
não, não afeta a obrigação da contratante pagar os honorários, pois estes são devidos
pela elaboração, e não pela concretização do projeto preventivo contra incêndio
elaborado pelo engenheiro Luiz Gonzaga Nunes.
Mesmo que a citada ART (fl. 50) não tivesse sido juntada à presente notificação, a
alegação de que os serviços discriminados nela foram prestados de forma gratuita, não
poderia ser aceita, pois esta prática, a prestação gratuita de serviços de engenharia,
como já visto, é vedada pelo Código de Ética Profissional da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução n°
1.002/2002 do CONFEA).
Ademais, a contratação de prestação de serviços, de forma gratuita, só pode ser
comprovada, conforme já visto, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes
na época da realização do pacto.
No presente caso, a ART de n° 1996150-8 (fl. 50), firmada na época da realização do
pacto, sepulta qualquer dúvida sobre a onerosidade dos serviços nela discriminados.
3.2.6. Engenheiro Nilson Oliveira da Silva
A declaração extemporânea de fl. 379, não serve para invalidar as ART's de
nos.1796265-7 (fl. 52), 1796264-9 (fl. 54) e 1830668-4 (fl. 53), onde consta,
expressamente, a Impugnante como contratante dos serviços do Engenheiro Nilson
Oliveira da Silva.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

A cópia de contrato de trabalho de fls. 383/384 não comprova a existência de vinculo
empregatício entre o engenheiro Nilson Oliveira da Silva e a empresa JAQUEANE
MARQUES DE OLIVEIRA ME., no momento da execução dos serviços descritos nas
ART's de nos 1796265-7, 1796264-9 e 1830668-4, já que estes foram efetuados no ano
de 2001, enquanto que o contrato foi firmado em junho de 2000.
Não foi apresentada nenhuma prova, como carteira de trabalho ou livro de registro de
empregados, que comprove que o contrato de fls. 383/384 perdurou até o ano 2001.
Mesmo que a existência de vinculo empregatício entre o engenheiro Nilson Oliveira da
Silva e a empresa JAQUEANE MARQUES DE OLIVEIRA ME., na época da
prestação dos serviços discriminados nas ART's acima citadas (ano de 2001), tivesse
sido comprovada, o que não ocorreu, esse vinculo não afetaria em nada a obrigação da
Impugnante de contabilizar os valores pagos pela prestação de serviços deste
engenheiro (Nilson Oliveira da Silva), já que as ART's de es 1796265-7 (fl. 52),
1796264-9 (fl. 54) e 1830668-4 (fl. 53) são claras ao demonstrar que ocorreu a
contratação direta do profissional, na condição de autônomo, pela Impugnante.
3.2.7 Engenheiro Roberto de Menezes
A declaração extemporânea de fl. 386, não serve para invalidar a ART de n° 17739511
(fl. 59), onde consta, expressamente, o valor dos honorários percebidos pelo engenheiro
Roberto de Menezes que não foram contabilizados pela Notificada. Mesmo que a citada
ART (fl. 59) não tivesse sido juntada à presente notificação, a alegação de que os
serviços discriminados nela foram prestados de forma gratuita, não poderia ser aceita,
pois esta prática, a prestação gratuita de serviços de engenharia, como já visto, é vedada
pelo Código de ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução n° 1.002/2002 do CONFEA).
Ademais, a contratação de prestação de serviços, de forma gratuita, só pode ser
comprovada, conforme já visto, por meio de estipulação expressa firmada pelas partes
na época da realização do pacto.
No presente caso, a ART de n° 17739511 (fl. 59), firmada na época da realização do
pacto, sepulta qualquer dúvida sobre a onerosidade dos serviços nela discriminados.
3.3. Falta de contabilização de despesas com automóveis próprios (IPVA,
licenciamento, seguro DPVAT e multas)
Não pode prosperar a alegação de que a Notificada não estava obrigada a contabilizar as
despesas com automóveis próprios (IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e Multas).
Nesse sentido, cabe transcrever trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670:
Conforme RESOLUÇÃO CFC N° 774/94, item 2.1.1 — A autonomia
patrimonial "O cerne do Principio da ENTIDADE está na autonomia do
patrimônio a ela pertencente. 0 Principio em exame afirma que o patrimônio
deve revestir-se do atributo de autonomia em relação a todos os outros
Patrimônios existentes, pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito
suscetível à aquisição de direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o
fato de que o patrimônio de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles
dos seus sócios ou proprietário...", "...Cumpre ressaltar que, sem autonomia
patrimonial fundada na propriedade, os demais Princípios Fundamentais perdem
o seu sentido, pois passariam a referir-se a um universo de limites imprecisos..."
grifos nossos.
Quando o Sr. Edson Damiani afirma, folha 503, que "Pela utilização do veiculo
da empresa, naquele ano, arquei as minhas expensas com o pagamento das
despesas ao automóvel pertinentes, tais como: combustível, IPVA, seguro, taxa
de licenciamento, incluindo multa(s) por infração de trânsito naquela cidade"
confunde o seu patrimônio particular com o de sua empresa.
Na declaração, o Sr Edson Damiani faz referencia ao ano de 2006 afirmando que
utilizou o veiculo para deslocamento do trecho entre Criciúma e Curitiba. As
despesas com DPVAT, licenciamento anual e IPVA, não contabilizadas referem-
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

se aos anos de 2005 e 2006. A multa, DER/RS-008640, paga e não contabilizada,
folha 65, é do ano de 2002. Entre os anos de 2002 e 2004, encontramos outras
despesas com o veiculo da empresa de placas MEG 4730, pagas e contabilizadas:
(.) Entre 2002, ano de aquisição do veiculo, e 06/2006, período final da análise, a
Empresa, mesmo o Sr. Edson Damiani residindo nas cidades de Criciúma e
Curitiba durante todo período auditado, ora contabiliza as despesas com o
veiculo ora não. Se realmente for verídica a declaração firmada pelo empresário,
que arcou com as despesas de um automóvel pertencente et pessoa jurídica a
qual detém o controle , estaria a empresa confessando que mistura contas dos
sócios com contas pertencentes à Entidade em flagrante desrespeito aos
princípios contábeis.
Na contabilização das despesas com multas de trânsito o advogado da Empresa
afirma, folha 208, que: "... as notificações por infração de trânsito são pagas por
quem as cometeu..." Foram contabilizadas e pagas as seguintes despesas com
infrações de trânsito: (.) Todas essas infrações foram pagas e contabilizadas pela
pessoa jurídica e não reembolsadas. De qualquer maneira, a empresa, em respeito
ao principio contábil da oportunidade, deveria contabilizar a despesa e, se fosse o
caso, fazer o reembolso de quem cometeu a infração. A empresa demonstra que
não é costume haver reembolsos de despesas com infração de trânsito e no caso
do automóvel Honda Civic, placas MEG 4730, não houve lançamento contábil e
muito menos reembolso das despesas com infração de trânsito.
A camioneta Saveiro, placas MBK 6609, teve a aquisição registrada na
contabilidade em 15/12/2000. Entretanto, foi paga despesa com IPVA, cota 4391
— impostos e taxas estaduais — em 08/09/2000, no valor de R$ 87,12, período
que o referido veiculo pertencia ao Sr. Edson Augustinho Damiani, proprietário
da empresa. O DPVAT, importando R$ 55,43, o licenciamento no valor de R$
10,64 e IPVA, primeira e segunda cotas, no valor total de R$ 174,26, foram
pagos em 10/10/2000, conforme documento de folho 66 do relatório — não estão
contabilizados. Com referência a este veiculo, verificamos despesas registradas
em setembro e despesas não escrituradas em outubro.
Assim, se a transferência do veiculo se deu em dez/2000, houve despesa de
responsabilidade do sócio saldada pela pessoa jurídica. Se o negócio de fato
ocorreu antes, houve o registro fora de época e despesas não lançadas. Em ambos
os casos verifica-se desrespeito aos princípios contábeis da Entidade e da
Oportunidade.
Não encontramos reembolso de despesas pagas por despachantes na
contabilidade e a conta 4391, impostos e taxas estaduais, referente ao veiculo
Saveiro, foi levada a resultado do exercício, conta 4731, em 31/12/2000
indicando que não há outra contra-partida. As contas de despesas de automóveis
pertencentes à Entidade devem ser pagas e contabilizadas pela empresa no
momento do efetivo pagamento ou da certeza de seu débito e são despesas de
responsabilidade da empresa integrando seu rol de custos/despesas, mesmo que a
empresa se utilize de terceiros para quitação destas dividas. Em 10/10/2000, não
foi contabilizada nenhuma despesa com taxas do veiculo. (...)
Fica claro, portanto, que a Autuada ao deixar de contabilizar as despesas com
automóveis próprios (IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e multas cometeu
irregularidade que, juntamente com as demais registradas nos itens 4.1 e 4.11 do
relatório fiscal de fls. 25 a 36, justifica a desconsideração da contabilidade da Notificada
como elemento de prova a seu favor e da validade a aferição indireta efetuada.
3.4. Falta de apresentação e de contabilização de notas fiscais
3.4.1. Savi Fundações e Sondagens Ltda - ART n° 1587748-5 (fl. 86)
Não procede a alegação de que os serviços discriminados na ART de no 1587748-5 (fl.
86) não foram executados. O documento de fl. 768, extraído do site do CREA/SC,
comprova que os citados serviços foram concluídos.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Fica claro, portanto, que a Autuada, ao deixar de contabilizar a nota fiscal relativa aos
serviços discriminados na ART de n° 1587748-5 (fl. 86), cometeu irregularidade que,
juntamente com as demais registradas nos itens 4.1 e 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a
36, justifica a desconsideração da contabilidade da Notificada como elemento de prova
a seu favor e di validade a aferição indireta efetuada.
3.4.2. KVA Engenharia Ltda - ART n° 2034498-6 (fl. 87)
Não procede a alegação de que os serviços discriminados na ART de n° 2034498-6 (fl.
87) foram prestados de forma gratuita. A própria ART (fl. 87) comprova que foram
pagos R$ 3.000,00 Ores mil reais) pela elaboração dos projetos nela discriminados.
Fica claro, portanto, que a Autuada, ao deixar de contabilizar a nota fiscal relativa aos
serviços discriminados na ART de n° 2034498-6 (fl. 87), cometeu irregularidade que,
juntamente com as demais registradas nos itens 4.1 e 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a
36, justifica a desconsideração da contabilidade da Notificada como elemento de prova
a seu favor e di validade a aferição indireta efetuada.
3.4.3. Minasgás Distribuidora de Combustíveis Ltda - ART's n° 1586512-8 (fl. 89) e
n° 1920804-8 (fl. 88)
Uma das irregularidades que amparam a desconsideração da contabilidade da Notificada
como elemento de prova a seu favor e di validade a aferição indireta efetuada, é a não
apresentação e contabilização das notas fiscais relativas aos serviços prestados pela
Minasgás Distribuidora de Combustíveis Ltda discriminados nas ART's de n° 1586512-
8 (fl. 89) e n° 1920804-8 (fl. 88). Em nenhum momento, o Auditor-Fiscal notificante
afirma em seu relatório de fls. 25 a 36, que a Notificada teria pagado valores
diretamente ao engenheiro Lauro Richter em função dos serviços discriminados nas
ART's de n° 1586512-8 e n° 1920804-8.
Destarte, a alegação de defesa transcrita no item "XX", não tem nenhum fundamento.
3.4.4. Minasgás Distribuidora de Combustíveis Ltda — ART n° 2224021-2
A Notificada alega que os serviços descritos na ART n° 2224021-2 não foram
realizados. Mesmo que tais serviços não tenham sido realizados, o que não foi
comprovado pela Notificada, tal fato não seria suficiente para decretar a invalidade da
aferição indireta efetuada, visto que a necessidade de utilização de tal método (aferição
indireta) subsistiria diante das demais irregularidades contábeis procedentes registradas
nos itens 4.1 a 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a 36.
3.4.5. Pereira e Figueredo Ltda - ART's n° 2401796-7 (fl. 92) e n° 2486797-4 (fl. 91)
Uma das irregularidades que amparam a desconsideração da contabilidade da Notificada
como elemento de prova a seu favor e dá validade a aferição indireta efetuada, é a não
apresentação e contabilização das notas fiscais relativas aos serviços prestados pela
Pereira e Figueredo Ltda discriminados nas ART's de n° 2401796-7 (fl. 92) e n°
2486797-4 (fl. 91).
Em nenhum momento, o Auditor-Fiscal autuante afirma em seu relatório de fls. 25 a 36,
que a Notificada teria pagado valores diretamente ao engenheiro Mauro Luís Soratto
em função dos serviços discriminados nas ART's de n° 2401796-7 (fl. 92) e n°
2486797-4 (fl. 91).
Destarte, verifica-se que a alegação de defesa transcrita no item "XXII", não tem
nenhum fundamento.
3.5. Falta de contabilização de nota fiscal da Geotécnica Geologia e Fundações
Ltda (fl. 96)
A falta de contabilização da nota fiscal n° 1403 (fl. 96), emitida pela Geotécnica
Geologia e Fundações Ltda, é apenas uma das inúmeras irregularidades contábeis
apuradas pela autoridade fiscal em seu relatório de fls. 25 a 36, que demonstram que a
contabilidade da Notificada não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Destarte, carece totalmente de razão, a alegação da Notificada de que sua contabilidade
foi "jogada no lixo" apenas por causa da não contabilização da nota fiscal cuja cópia
consta à fl. 96.
3.6. Falta de contabilização em títulos próprios, de forma discriminada, de fatos
geradores de contribuições previdenciárias (item 4.7. do relatório fiscal de fls. 25 a
36)
Embora a não contabilização em títulos próprios, de forma discriminada, dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias constitua infração a obrigação acessória
(artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/1991), tal conduta não impede (apenas dificulta)
que a apuração dos fatos geradores e das bases de cálculo das citadas contribuições seja
efetuada com base na escrituração contábil da empresa.
Verifica-se, portanto, que as irregularidades registradas no item 4.7. do relatório fiscal
de fls. 25 a 36 não podem ser citadas para amparar a aferição indireta efetuada.
Tal constatação, porém, não afeta a validade e a procedência da presente notificação, já
que as demais irregularidades contábeis procedentes registradas nos itens 4.1 a 4.11 do
relatório fiscal de fls. 25 a 36 amparam a desconsideração da contabilidade da
Notificada como elemento de prova a seu favor e a aferição indireta efetuada.
3.7. Falta de contabilização de IPTU de imóveis próprios
Não pode prosperar a alegação de que a Notificada não estava obrigada a contabilizar o
IPTU de imóveis próprios. Nesse sentido, cabe transcrever trecho extraído da
informação fiscal de fls. 655 a 670:
1. as folhas 610 a 616 do processo (doc. 22), referentes ao contrato de locação
que fazem de um lado a Edson Damiani e Cia Ltda, por intermédio de sua
bastante procuradora, Duda Imóveis Lida, e de outro Dominicio Freitas Sobrinho
e Cia Ltda ME, cujo objeto é uma casa mista situada à Rua Constante
Casagrande esquina Almirante Barroso 273, em Criciúma/SC, não fazem parte
dos imóveis apontados no relatório fiscal, IPTU não contabilizado, item 4.8,
folhas 30 e 113 a 129;
2. imóvel terreno, localizado a Av. Vitor Meireles, matricula 6310, cadastro PM
6936, conta contábil 6604/299. - em visita, verificamos que o terreno é murado,
coberto com um matagal denso, não possuindo nenhuma edificação ou
benfeitoria que pudesse ser objeto de locação, conforme anexo 02 (foto fornecida
pela PM de Criciúma retirada em 11/2001 e com um ponto vermelho indicando o
lote);
- a empresa não apresentou em sua defesa, doc 22, folhas 597 a 629, contrato de
locação do imóvel;
- a obrigação do lançamento contábil seria de qualquer maneira da Empresa
Edson Damiani, por respeito ao principio contábil da Oportunidade e da
Competência, independente de terceiros ficarem responsáveis pelos pagamentos
dos IPTUs, efetuando-se posteriormente o lançamento de reembolso e os ajustes
necessários na escrita fiscal;
(...)
3. imóvel casa de alvenaria, localizado a Rua Pedro Beneton esquina Helvécio C.
Rodrigues número 317, matricula 9145, cadastro PM 6665, conta contábil
6289/974, adquirido em 24/05/2000.
- a empresa apresentou o contrato de locação, doc. 22, folha 597 a 609, do
referido imóvel, que teve como inicio o dia 24/11/2004. Há pagamentos de IPTU
não contabilizados (folha 113) anteriores a data de locação apresentada na
defesa: (...)
- a obrigação do lançamento contábil seria de qualquer maneira da Empresa
Edson Damiani, por respeito ao principio contábil da Oportunidade e da
Competência, independente de terceiros ficarem responsáveis pelos pagamentos
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

dos IPTUs, efetuando-se posteriormente o lançamento de reembolso e os ajustes
necessários na escrita fiscal;
4. imóvel casa de alvenaria, localizado a Rua Pedro Beneton número 368,
matrícula 9146, cadastro PM 6667, conta contábil 6290/975, contabilizado em
24/05/2000.
- a empresa apresentou o contrato de locação, doc 22, folhas 617 a 624, do
referido imóvel, que teve como inicio o dia 01/05/2005. Há pagamentos de IPTU
não contabilizados (folha 113) anteriores a data de locação apresentada na
defesa: (...)
- a obrigação do lançamento contábil seria de qualquer maneira da Empresa
Edson Damiani, por respeito ao principio contábil da Oportunidade e da
Competência, independente de terceiros ficarem responsáveis pelos pagamentos
dos IPTUs, efetuando-se posteriormente o lançamento de reembolso e os ajustes
necessários na escrita fiscal;
5. imóvel apartamento 405, bl B, Edifício Ipanema, localizado a Rua Dolário dos
Santos, 250, Criciúma/SC, matricula 24.134, cadastro PM 34.722, conta contábil
6582/462.
- a obrigação do lançamento contábil seria de qualquer maneira da Empresa
Edson Damiani, por respeito ao principio contábil da Oportunidade e da
Competência, independente de terceiros ficarem responsáveis pelos pagamentos
dos IPTUs, efetuando-se posteriormente o lançamento de reembolso e os ajustes
necessários na escrita fiscal;
6. imóvel terreno, localizado a Rua Duque de Caxias, Criciúma/SC, matricula
26.744, cadastro PM 841, conta contábil 6573/988.
- a empresa apresentou o contrato particular de compromisso de compra e venda
de bens imóveis com promessa de dação em pagamento em unidades
imobiliárias a construir, datado de 28/07/2003, doc 22, folhas 625 a 629. Em
31/01/2004, folha 626, parágrafo primeiro, do contrato, a Empresa Edson
Damiani começa, segundo o combinado, com a responsabilidade do pagamento
dos impostos e taxas. Há pagamentos de IPTU não contabilizados (folhas 113)
posteriores a data de responsabilização pelos impostos: em 24/05/2004 de R$
145,14 e 140,39 (folha 124).
(...)
- sobre o imóvel, que engloba as matriculas 10.474, 13.673, 16304 e 26.744,
conforme relatório folha 625 e 626, alíneas a, b, c e d, do parágrafo primeiro, do
contrato, em um só cadastro na Prefeitura número 841, constatamos em visita,
que não existe nenhuma edificação que fosse passível de ser objeto de locação,
encontrando-se o terreno baldio e tomado por uma densa vegetação;
7. imóvel casa abandonada, localizada a Rua Duque de Caxias, 55, Criciúma/SC,
matricula 28.886, cadastro PM 839, conta contábil 6573/988, adquirido e
contabilizado em 01/08/2003.
- a empresa apresentou o contrato particular de compromisso de compra e venda
de bens imóveis com promessa de dação em pagamento em unidades
imobiliárias a construir, datado de 28/07/2003, doc 22, folhas 625 à 629. Em
31/01/2004, folha 626, parágrafo primeiro, do contrato, a Empresa Edson
Damiani começa, segundo o combinado, com a responsabilidade do pagamento
dos impostos e taxas. 116 pagamentos de IPTU não contabilizados folhas 113)
posteriores a data de responsabilização pelos impostos: em 24/05/2004 de R$
173,58 e 167,93 (folhas 123 e 124).
(...)
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

- sobre o imóvel não existe nenhuma edificação que fosse passível de ser objeto
de locação, encontrando-se o terreno com uma construção em ruínas e
abandonada;
8. imóvel casa em alvenaria, localizada a Rua dos Ferroviários, Criciúma/SC,
matricula 56005, cadastro PM 32.450, conta contábil 6589/491.
(...)
- a obrigação do lançamento contábil seria de qualquer maneira da Empresa
Edson Damiani, por respeito ao principio contábil da Oportunidade e da
Competência, independente de terceiros ficarem responsáveis pelos pagamentos
dos IPTUs, efetuando-se posteriormente o lançamento de reembolso e os ajustes
necessários na escrita fiscal;
Fica claro, portanto, que a Autuada, ao deixar de contabilizar o 1PTU de imóveis
próprios cometeu irregularidade que, juntamente com as demais registradas nos itens
4.1 e 4.11 do relatório fiscal de fls. 25 a 36, justifica a desconsideração da contabilidade
da Notificada como elemento de prova a seu favor e da validade a aferição indireta
efetuada.
3.8. Saldos fictícios na conta caixa
Não procede a alegação de que a Notificada jamais apresentou saldo fictício na conta
caixa.
O comportamento anômalo da Notificada, ao manter saldo negativo em banco, mesmo
possuindo, de acordo com seus registros, grandes saldos na conta caixa, é apenas um
dos elementos registrados no relatório fiscal de fls. 25 a 36, que demonstram a
ocorrência de saldo fictício na conta caixa.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670
Foi pedido através de TL1F — Termo de Inicio da Ação Fiscal — de
21/11/2007, em anexo a relação dos cheques pré (ou pós) datados recebidos pela
Empresa, no período de 01/1999 a 09/2006, contendo o nome do correntista,
CPF, número do cheque, Banco, Agencia, valor, data do recebimento, data do
desconto, lançamento contábil e a que negócio se refere. Em resposta ao
questionamento, a Empresa informa: "...Quanto aos cheques, informamos que
não os controlamos da forma solicitada, sendo tudo contabilizado através do
razão contábil que substitui o boletim de caixa, que é amparado em documentos
contábeis fiscais. O controle dos cheques se dá pela existência do próprio
documento legal, que dá suporte ao lançamento contábil, os quais são lançados
pelo recebimento de parcelas dos clientes na conta caixa, e quando depositados
na conta bancos. " (anexo folha 01).
Pedimos informações durante a ação fiscal original, folha 130, pergunta 2,
justamente por encontrar na contabilidade todas as situações relatadas no item
4.9., folhas 30, 31 e 32 do relatório. Na resposta acima a empresa afirma que os
cheques pré datados são contabilizados através do Livro Razão, mas não há
lançamentos e nem conta contábil no plano de contas que demonstre o controle
destes cheques. (...)
Os lançamentos contábeis devem ter suporte em documentos fidedignos. Quando
a Empresa não registra todos os eventos, ou contabiliza a menor ou a maior
conforme demonstramos no relatório fiscal e nas provas que colhemos, a conta
Caixa, que é o próprio dinheiro em espécie, fica com saldo fictício. Como o
dinheiro é o meio circulante em si, não há como afirmar que em determinada
época havia ou não determinado saldo, mas podemos e fizemos uma análise
conjunta de diversos fatos contábeis das contas que compõem o patrimônio da
Entidade, no item 4, folha 25 do relatório fiscal, e notamos que em diversas
situações não há contabilização de pagamento a pessoas ligadas a empresa, falta
de registros de despesas com impostos e taxas estaduais, notas fiscais,
lançamentos de imóveis em valores fora da realidade entre outras situações lá
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

descritas. Se a empresa não registra uma despesa, por exemplo de R$ 1.000,00,
não a debita e nem credita a conta caixa, registrando a diminuição no seu saldo
pelo mesmo valor, esse procedimento traz como conseqüência um saldo irreal no
caixa, um valor no resultado distorcido e um registro no rol das despesas também
aviltado, ou seja, um valor não contabilizado influencia diversas contas e o
resultado econômico, atacando todos os princípios contábeis e por extensão a
própria Ciência da Contabilidade que tem como Objeto a quantificação e
qualificação do Patrimônio das Entidades.
(...) O advogado se equivoca quando confunde a auditoria que foi realizada nas
contas do Circulante com gestão empresarial. O nosso objetivo não foi, e não é
dizer para a empresa como deve gerir suas contas, mas apenas relatamos fatos
contábeis descritos nos livros contábeis apresentados pela própria empresa e
analisando, chegamos a conclusões claras.
3.9. Rosalino Perego ME
A contrario do que é alegado, não ocorreu nenhuma diferenciação no tratamento dado
pela fiscalização a empresa Rosalino Perego ME e a Notificada.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670:
A empresa Rosalino Perego foi fiscalizada e os débitos foram apurados e
confessados pela empresa, também foi desconsiderada a sua contabilidade e
aplicado um AI — Auto de Infração — que a empresa pagou com 50% de
desconto dentro do prazo para recurso. Os tratamentos, não só nas empresas
acima qualificadas, como em todas empresas fiscalizadas por nós é o mesmo sem
haver distinção de qualquer espécie. (...)
O montante dos salários apresentados foram aferidos baseados na legislação
descrita no item 6 do relatório fiscal, folha 34 e 35, sendo o item 4.10, folha 32 e
33, um dos tópicos para chegarmos a nossa convicção.
Cabe ressaltar, também, que toda mão-de-obra de terceiros utilizada nas obras a que se
refere o presente lançamento, foi considerada nos cálculos da aferição indireta efetuada,
conforme registra o item 10 do relatório fiscal de fls. 25 a 36:
10. 0 salário de contribuição a regularizar e os salários de contribuição das folhas
de pagamentos, estão demonstrados em planilhas e nos AROs (Aviso para
Regularização de Obra) anexos (fis. 100 a 144) calculados na competência
setembro de 2006 em valores originais. Registramos que as remunerações
mensais consideradas e apresentadas pelo contribuinte estão indexadas pelo CUB
do mês e transformadas em área regularizada na competência conforme instrução
normativa em vigor. Nas planilhas estão elencadas todas as remunerações que
foram consideradas e estão incluídas no CUB (Custo Unitário Básico) (...) e nos
AROs estão apresentados os cálculos das remunerações que puderam ser
abatidas na área total das obras considerando a mão de obra própria, a dos
terceiros e a remuneração considerada relativa a cinco por cento do total da nota
fiscal do concreto usinado utilizado inequivocadamente para cada obra bem
como o salário de contribuição a regularizar e o valor a ser pago aferidos pelo
cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída.
(grifou-se)
3.10. Contabilização irregular de transações imobiliárias
Não procede a alegação de que as transações imobiliárias arroladas no item 4.11. do
relatório fiscal de fls. 25 a 36 foram contabilizadas de maneira regular. Nesse sentido,
cabe transcrever trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670:
Nas escrituras públicas em geral, e nas apresentadas no DOC 24, folhas 635 a
638, os escreventes notariais se posicionam no final: "...Assim o disseram, me
pediram este instrumento que depois de lido em voz alta e sendo conforme
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

aceita..." ou seja: o escrivão/escrevente ratifica a vontade das partes, inclusive no
que diz respeito ao momento que os contratantes estipulam o valor do negócio.
Os imóveis apartamentos adquiridos em região central da cidade, contas 6285 e
6448, descritos no item 4.11 do relatório, folha 33, estão contabilizados por
valores infinitamente inferiores aos de mercado. Encontramos apartamentos que
estão sendo vendidos por algumas anexo folhas 03 e 09, nos mesmos edifícios
dos imóveis descritos neste tópico. O imóvel no edifício Ipanema, que foi
contabilizado por R$ 3.108,44, encontramos variação de R$ 55.000,00 a R$
100.000,00, avaliações baseadas na informação da Locativa Imóveis e em seu
site, anexo folhas 03 a 05, e o imóvel do edifício Excelsior, que foi contabilizado
por R$ 16.000,00, encontramos valores de R$ 120.000,00 e 130.000,00,
avaliações baseadas em informações fornecidas por Duda Imóveis Ltda e em seu
site e Imobiliária Gool no seu site, anexo folhas 06 a 09. No imóvel terreno
Lagoa dos Esteves, comprado por R$ 40.000,00 e vendido ao Sr. Dalmir May,
folha 33, foi apresentado laudo de avaliação; folha 631, pelo Sr. André Luiz
Fernandes, da Locativa Empreendimentos Imobiliários, empresa que possui
contratos de Locação como procuradora da Edson Damiani. Se o valor do laudo
espelhasse a realidade, ficaria ainda a pergunta: - a empresa Edson Damiani
efetua contabilização de imóveis na aquisição por R$ 40.000,00 e depois de um
ano vende por R$ 15.000,00 parcelado?
Estranha a atitude da empresa que visa o lucro agir desta maneira, fazendo
negócios com terceiros e apresentando prejuízo; ou a contabilização da aquisição
foi feita a maior ou a venda para o Sr. Dalmir foi a preços irreais. (...)
4. Cálculos de aferição indireta relativos ao Edifício Gold Coast e a obra de
matricula CEI 50.068.01887/73
A Notificada tem razão quando alega que ocorreu erro no enquadramento do imóvel Ed.
Gold Coast.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670:
Houve falha no sistema quanto ao enquadramento do imóvel, folha 170, onde se
lê H01 — 3Q, deveria ser H12 — 3Q. Revisamos os cálculos, folhas 10 a 12, e
encontramos o salário de contribuição a regularizar de R$ 650.462,75 que
resultou em um valor a pagar de R$ 239.370,29, inferior ao apresentado
anteriormente em 116.536,62, em valores originais, o qual deve ser diminuído do
débito do contribuinte. No DSD — Discriminativo Sintético de Débito —folha
12 do relatório, aparece o débito por CEI, bem como os valores de juros e multa,
os quais devem ser alterados de acordo com os novos valores.
Já em relação ao erro que alega ter ocorrido na aferição da obra de matricula CE!
50.068.01887/73 (Erro de calculo por não aplicação do fator de redução de 50% -
Telheiro), não tem razão a Notificada.
Nesse diapasão, cabe citar trecho extraído da informação fiscal de fls. 655 a 670:
Com base no art. 437,alínea IV, letra K, da IN 03, este imóvel foi corretamente
enquadrado na Tabela de Galpão Industrial, pela sua destinação. 0 valor do CUB
por M2, folha 174 do processo, da Tabela Galpão Industrial, já é bem inferior em
relação ao valor das outras tabelas como CUB residencial e comercial. Quando
no art. 449 da IN 03 — Instrução Normativa, o legislador fala em "...que
integram área total da edificação..." ele quer demonstrar que em projeto
principal, por exemplo em um edifício residencial, projeto principal, que conste,
piscina pré-fabricada de fibra, inciso VIII do art. 449, se somente for
discriminada no projeto arquitetônico, parágrafo 3° do art. 449, haverá redução.
O projeto principal, em questão, é Galpão Industrial, com valores de tabela CUB
já reduzidas, não comportando, portanto, aplicação do art. 449 sendo aplicado
somente enquadramento do art. 437 da IN 3. O próprio sistema de cálculo
elaborado para aferição de obras pelo INSS, baseado nas tabelas elaboradas pelo
SINDUSCON, não permite tal redução para enquadramento em projetos
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

principais envolvendo Galpão Industrial. No art. 437, §3o, não é permitido, para
efeito de cálculo, enquadramento de Galpão Industrial com outros como
Residencial ou Comercial.
Ratificamos os cálculos anteriormente efetuados, folhas 174 e 175 do relatório
fiscal, para o CEI 50.008.01887/73, não comportando, para este caso, aplicação
do fator de redução previsto no art. 449 da IN 3.
Ante o exposto, verifica-se que deve ser retificado o valor das contribuições lançadas
relativas ao Ed. Gold Coast, de acordo com o DADR de fls. 770 a 772, que observou as
alterações sugeridas pela autoridade lançadora em sua informação fiscal de fls. 655 a
670.
5. Desencontro ocorrido na entrega de documentos durante a ação fiscal
Diante do desencontro ocorrido, durante ação fiscal, na entrega dos documentos
solicitados no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD de fl. 23, e
tendo em vista a necessidade de se exterminar quaisquer dúvidas sobre a validade ou
não da aferição indireta operada na presente notificação, foi determinado, no despacho
de fls. 115/116, que a Autoridade Lançadora oportunizasse novamente à Notificada a
possibilidade de apresentar os documentos elencados no citado TIAD (fl. 23).
Ademais, também foi determinado que a Autoridade Lançadora, após analisar os
documentos eventualmente apresentados pela Notificada, se manifestasse sobre a
necessidade ou não de ser mantida a aferição indireta efetuada na presente notificação.
Em resposta ao despacho de fls. 115/116, o Auditor-Fiscal notificante apresentou a
informação fiscal de fl. 718, relatando que:
Foi emitido Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF — em 08/07/2008, com
pedido de documentos constantes do TIAD fls 23.
Analisando os documentos solicitados constatou-se que não há fatos novos que
justifiquem alteração dos lançamentos efetuados anteriormente.
Ante o exposto, verifica-se que quaisquer vícios que pudessem ser alegados em
decorrência do desencontro ocorrido, durante ação fiscal, na entrega dos documentos
solicitados no TIAD de fl. 23, foram sanados pela nova intimação da Notificada para
apresentar os documentos, e pela análise da documentação apresentada pela autoridade
lançadora, que conclui pela necessidade de manutenção da aferição indireta efetuada.
6. Multa moratória x multa pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória
A multa aplicada na presente notificação tem caráter moratório e foi aplicada devido :
ao não cumprimento, dentro do prazo, de obrigações principais (pagamento de
contribuições).
Já as multas lançadas nos Autos de Infração DEBCAD n° 37.002.157-6 (CFL 30), no
37.002.156-8 (CFL 68), n° 37.002.154-1 (CFL 38), e DEBCAD n° 37.002.155-0 (CFL
34), foram aplicadas, conforme já visto, devido ao descumprimento de obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária.
Verifica-se facilmente, portanto, que a multa moratória aplicada na presente notificação
e as multas pecuniárias aplicadas nos citados autos de infração, foram aplicadas por
motivos diferentes, e com base em fundamentos legais também distintos.
Destarte, deve ser afastada, por total falta de fundamento, a alegação de que a multa
moratória cobrada na presente notificação acarreta em bis in idem e afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Legislação aplicável à aferição indireta
A autoridade lançadora efetuou a aferição indireta com base na legislação vigente na
época da lavratura da presente notificação, por força do disposto no § 1°, do artigo 144,
do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Art. 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1° Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido.
(grifou-se)
Não é verdade a alegação de que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 20/2007
(publicada no DOU de 16/01/2007) e a Instrução Normativa MPS/SRP n° 24/2007
(publicada no DOU de 02/05/2007) retiraram os engenheiros da relação de profissionais
não-incluídos no CUB.
Já os mestres-de-obras foram excluídos da relação de profissionais não-incluídos no
CUB somente na Instrução Normativa MPS/SRP n° 24/2007 (publicada no DOU de
02/05/2007), ou seja, após a Notificada tomar ciência da presente notificação (fl. 182 —
21/02/2007).
Destarte, considerando que a mudança de critérios de apuração não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de aplicação retroativa da legislação tributária previstas no
artigo 106 do Código Tributário Nacional, não existe reparo a ser feito nos cálculos de
aferição indireta efetuados pela autoridade lançadora.
(...)
Da Alegação de Desatendimento ao Artigo 148 do CTN — Ausência de Prazo para
Regularização da Escrituração Contábil
O contribuinte arguiu que, apesar de terem sido disponibilizados todos os livros
de sua escrituração contábil, no transcorrer de toda fiscalização não houve qualquer intimação
por escrito à impugnante para que pudesse regularizar vícios e imperfeições investigados em
seus registros contábeis, dos quais somente veio a tomar ciência quando recebeu as notificações
de lançamento e autos de infração.
Afirmou que a teor do artigo 148 do CTN1, teria que ter sido oportunizado ao
impugnante sanar ou contrapor as irregularidades alegadas e evitar a medida extrema do
arbitramento.
Observa-se que no curso da fiscalização foram emitidos TIAD’s em 20/09/2006
(fl. 23) e em 08/02/2007 (fl. 24) mediante os quais foram solicitados diversos documentos. Além
disso, em face da impugnação apresentada, o processo foi baixado em diligencia para que a
autoridade lançadora se manifestasse acerca das alegações do contribuinte (fls. 656/958).

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

Em atendimento a fiscalização prestou os esclarecimentos solicitados no relatório
de fls. 661/676, do qual o contribuinte foi devidamente cientificado (fls. 708/709) e apresentou
sua manifestação (fls. 710/720).
Em vista desse fato, o processo foi novamente convertido em diligência pela
autoridade julgadora de primeira instância, para a adoção das seguintes providências (fls.
722/723):
(...)
a) intime novamente a Notificada para que apresente os documentos discriminados no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de fls. 23;
b) caso sejam apresentados alguns ou todos os documentos solicitados, manifeste-se,
após análise dos mesmos, sobre a necessidade ou não de ser mantida a aferição indireta
efetuada na presente notificação, e sobre eventuais retificações que devam ser feitas no
lançamento em decorrência dos documentos apresentados;
c) emita novo ARO para o Edifício Almirante Barroso — CEI 20.045.03145/70,
respeitando o disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, ou seja, considerando como
decadentes as competências do ano 1996;
d) dê ciência A Notificada do resultado da presente diligência, bem como dos atos
fiscais dela decorrentes, assinando prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Decorrido o prazo para manifestação, mesmo que não sejam apresentadas novas
considerações, os autos devem retornar a esta Delegacia para julgamento.
Acatando o solicitado a fiscalização conforme informações constantes no termo
de fl. 725 e cópias de documentos (fls. 726/738), do qual o contribuinte foi devidamente
cientificado (fl. 739) e apresentou nova manifestação (fls. 740/741).
Conforme foi relatado no acórdão recorrido, com esse procedimento de nova
intimação para a apresentação de documentos foram sanados quaisquer vícios que pudessem
macular a validade do procedimento de aferição indireta.
Em virtude dessas considerações, não assiste razão ao contribuinte também nesse
ponto.
Da produção de Prova Pericial e Diligências
Em relação ao pedido de produção de prova pericial e diligências para apuração
dos valores tributáveis corretos, cumpre ressaltar que além do período da fiscalização, o
contribuinte teve outras oportunidades, quer seja com a impugnação, nas diligências realizadas
no curso do julgamento de primeira instância para comprovar a regularidade dos recolhimentos
das contribuições previdenciárias objeto dos presentes autos e, assim, afastar o lançamento
efetuado. Todavia em nenhuma dessas oportunidades se desincumbiu a contento do seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)2,
limitando-se a arguir a nulidade do procedimento e o cerceamento do direito de defesa, o que se
mostrou impertinente.

2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000177/2007-31

A autoridade julgadora de primeira instância, após a análise de todas as
ponderações do contribuinte e do resultado das diversas diligências efetuadas no curso do
julgamento, atestou a lisura do procedimento de arbitramento levado a efeito pela fiscalização.
Ratifica-se, assim, a afirmação do juízo a quo no sentido da fiscalização ter agido
dentro dos ditames legais que a autorizam a realizar o lançamento em casos de não apresentação
de documentos ou apresentação deficiente.
Finalmente, sobre o tema convém colacionar aos autos o teor da Súmula CARF no
163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 989
DF CARF MF
Original